Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725408-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWAMY PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO DIMAS DA COSTA JUNIOR, UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, determinou o bloqueio de numerário nas contas da agravante, em virtude de vinculação com a empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda., da qual supostamente seria sócia (id. 161866941).163077511 A recorrente Swamy Pereira de Oliveira, contudo, alega que foi incluída como ré no processo em 1a instância sem qualquer prova de participação na sociedade cuja personalidade foi desconsiderada. Aduz que teve suas contas bloqueadas no valor de R$ 91.049,09 (noventa e um mil e quarenta e nove reais e nove centavos), nos bancos: BCO BTG PACTUAL - R$ 86.205,00; NEON PAGAMENTOS S.A - R$ 3.309,29; NU PAGAMENTOS S.A. - R$ 1.510,97 e ITAÚ UNIBANCO S.A - R$ 23,83, por determinação judicial, com o intuito de satisfazer dívida da qual não detém qualquer responsabilidade. Assinala que o 1o Agravado mencionou que no processo no 0703146- 33.2023.8.07.0001 havia informações de supostos sócios da empresa UNIQUE, mas em momento algum do referido processo ficou apurado alguma fraude em nome da agravante. Assevera que a inclusão se deu em razão de um termo de distrato de um ponto comercial entre Carlos Alexandre, pessoa supostamente vinculada à UNIQUE, e a agravante. Por isso, pondera que o 1o Agravado equivocadamente intuiu que a agravante faria parte do quadro societário da Empresa UNIQUE. Argumenta que o documento que o 1o Agravado tenta relacionar à agravante refere-se a um ponto comercial no Bairro Sudoeste – DF e é uma empresa de Açaí, o que não guarda nenhuma proximidade ou correlação com o que se operava na empresa UNIQUE. Salienta que o raciocínio de que a agravante é sócia da empresa executada não pode prosperar, uma vez que, conforme contrato social em anexo, ela nunca fez parte de quadro societário da empresa Unique. Destaca que a desconsideração da personalidade jurídica, mediante a instauração de incidente previsto nos arts. 133 a 137 do NCPC, deve alcançar primeiro os atuais sócios da empresa, não podendo ser efetivada, sem qualquer critério, em relação a uma pessoa que sequer fez parte da empresa. Pede, assim, a concessão da gratuidade de justiça; a concessão da tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios e levantamento de alvará das contas bancárias e bens da agravante. Preparo regular (id. 49098215). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de liberação de valores bloqueados pelo Juízo na 1a instância, em contas da agravada, uma vez que, segundo o agravado, seria sócia da empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda., a qual não cumpriu o contrato celebrado entre as partes, tendo sido o agravante vítima de fraude. A agravante sustenta que não é sócia da empresa ré, e que apenas foi incluída como tal em razão de haver celebrado contrato com um dos sócios, porém, que a inclusão é descabida diante do acervo probatório carreado aos autos. Malgrado os argumentos apresentados, tendo em vista a possibilidade de dano inverso - liberação de valores que posteriormente não poderão ser reavidos -, e já tendo sido determinada judicialmente o arresto de numerário da recorrente, determinei a oitiva do agravado antes de análise da antecipação de tutela recursal vindicada. O agravado assevera que, mesmo não participando do quadro societário, a agravante faz parte de uma das empresas consideradas responsáveis pela lavagem de dinheiro da organização criminosa que o fraudou, consoante o inquérito policial no 0703146-33.2023.8.07.0001. Alega que a empresa de açaí da agravante foi constituída em sociedade com Carlos Alexandre de Souza Braga, suposto “cabeça” da organização que aplicou o golpe em diversas pessoas. Assinala que, no referido inquérito policial, houve indicação das empresas em que Carlos Alexandre de Souza Braga é participante, inclusive na empresa Top Açai Goiás. Ademais, a noiva de Carlos Alexandre, Karita Aparecida Bernardes Silva, é dona da empresa Açai Legítimo Alimentos Ltda. Provavelmente, segundo a investigação policial, ambas as empresas são utilizadas para lavagem de dinheiro. Pontua que a administradora da empresa Unique, Fernanda Rebeca Souza de Andrade, possui envolvimento na empresa de açaí da agravante, e que não resta claro o porquê desse relacionamento. A agravante, por sua vez, atravessa petição (id. 48916566), afirmando que foi incluída no polo passivo da demanda em razão do documento de distrato de compra e venda de ponto comercial na região administrativa do Sudoeste - empresa de açai - a qual não se confunde com a empresa Unique Assessoria Creditícia ltda. Diz que não há documentos que comprovem que Swamy tinha relação com qualquer das empresas mencionadas ou com os sócios destas. Contudo, a recorrente não esclareceu a relação jurídica que travou com Carlos Alexandre de Souza Braga, que prestava assessoria comercial à Unique (id 48831103, fls. 10). Ademais, no termo de rescisão contratual - contrato de compra e venda de ponto comercial (id. 48831103, fls 13-17), figuram a agravante e Carlos Alexandre como compradores da GM Açai, cuja cláusula segunda prevê obrigação de confidencialidade (sigilo), sendo que o documento foi criado pela dona da Unique, Fernanda Rebeca Souza Andrade, em 11/08/2022 (id. 48831103, fls. 16), sem que a agravante tenha justificado a participação de Fernanda na negociação. Assim, embora a agravante realmente não mantenha formalmente qualquer relação societária com a UNIQUE, não cuidou de tecer esclarecimentos relevantes acerca da sua comprovada relação com os demais ocupantes do polo passivo de forma assertiva. Por fim, a agravante não tece qualquer consideração acerca da dinâmica de contratação entre as partes, v.g, como conheceu Carlos e porque houve o distrato em relação ao ponto comercial que foi ou seria adquirido. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator